Tribunal: TJMT
Processo: 1019695-97.2024.8.11.0001
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019695-97.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nomeação]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BIANCA VENANCIO DE MELLO - CPF: 055.427.141-96 (RECORRENTE), JOSE JOAQUIM OVELAR - CPF: 035.341.901-06 (ADVOGADO), LUIZ GABRIEL MARTINS - CPF: 045.963.671-59 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (RECORRIDO), NELSON FEITOSA JUNIOR - CPF: 903.673.671-49 (ADVOGADO), DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - CPF: 007.121.011-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:
1019695-97.2024.8.11.0001

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
BIANCA VENÂNCIO DE MELLO

Recorrido
:
BANCO DO BRASIL S.A.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO.
INCOMPETÊNCIA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. PROVA DESNECESSÁRIA. CONTROVÉRSIA PASSÍVEL DE ELUCIDAÇÃO POR MEIO DE DOCUMENTOS. CONCURSO PÚBLICO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA (PCD). DEFICIÊNCIA AUDITIVA INSUFICIENTE. PARTICIPAÇÃO NAS VAGAS DE AMPLA CONCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. O
juízo
singular
proferiu

sentença

assim

redigida
:

"
Dispensado
o
relatório
(Lei
nº
9.099/95, art. 38).MOTIVAÇÃO1.
Os
autos
estão
maduros para a
prolação
de
sentença
.
Observado
o
rito

estabelecido

na
Lei
nº
9.099/95,
não

havendo

vícios

ou

irregularidades
a
consertar
.
Homenageados

os

princípios

constitucionais
do
devido

processo
legal, da
ampla

defesa
e de
seu

consectário
, o
contraditório
.
Concorrem
,
também
,
todos

os

pressupostos

processuais
para o
desenvolvimento

válido
e regular do
processo
,
bem

assim
as
condições
para o
legítimo

exercício
do
direito
de
ação
.
Observo

ainda
que
não
se
aplica

preceito

contido
no art. 489 do CPC/2015
por

afronta
à norma do art. 38 da Lei 9.099/95,
eis
que
suficientes
à
menção

neste

ato

sentencial
, dos
elementos
de
convicção
do
juízo
, o que
vem

corroborado

pelo

Enunciado
162 do
Fonaje
.2. No
mérito
a
pretensão
é
improcedente
.
Após

cuidadosa

análise
dos autos,
observa
-se que a
parte

autora
, Bianca Venancio de Mello,
objetivava
a
nomeação
no cargo de
agente

comercial
,
alegando

sua

condição
de
pessoa
com
deficiência
(
surdez
unilateral total) e
afirmando
que
essa

condição

não

foi

devidamente

reconhecida
pela
parte

ré
, Banco
do

Brasil
S.A.,
resultando

em

sua

eliminação
do
processo

seletivo
.Por outro
lado
, a
parte

ré

não

reconheceu

tal

condição

na

autora
,
conforme

detalhado

nos

documentos

relativos

ao

processo
de
seleção
e
eliminação

apresentados
.Desta forma, a
controvérsia
se
concentra

na

interpretação e aplicação das normas que definem o enquadramento de deficiência e os

direitos

decorrentes
para
participação

em

concursos
e
processos

seletivos
.Em que
pese

os

argumentos

apresentados
pela
parte

autora
,
juntamente
com a
documentação

médica
que
alega

comprovar

sua

condição
de
deficiência
,
este

juízo

entende
que a
definição e reconhecimento da condição de pessoa com deficiência

envolvem

uma

avaliação
que
vai

além
da simples
apresentação
de
documentos

médicos
. Tais
condições

são

determinadas

também
pela
legislação

pertinente
e
pelos

critérios

adotados
no
edital
do
certame
(item 4.1.12.1), que
devem
ser
seguidos
para
garantir

a

igualdade
,
legalidade
e o
cumprimento
das
normas

gerais
de
concursos

públicos
.Sendo
assim
,
não
se
vislumbra

ilegalidade

ou

arbitrariedade

na

conduta
do Banco do
Brasil
S.A.
ao

desclassificar

a

autora
com base
nos

critérios

estabelecidos
e
na

avaliação

realizada

por

sua
banca
examinadora
, o que leva à
improcedência das alegações de dano moral ou material decorrente de suposta

eliminação

indevida
.Por
fim
,
conforme

dispõem

os

artigos
186 e 927 do Código Civil,
só

há

dever
de
reparar
o
dano

quando

este

resulta
de
ato

ilícito
, o que
não

restou

caracterizado
no
presente

caso
.DISPOSITIVOPosto
isso
, com
fulcro
no art. 487, I, do CPC, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos
pedidos
da
parte

autora
.Sem
custas

processuais
e
sem

honorários

advocatícios
, face
às

normas

entabuladas

nos

arts
. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.
Transitada

em

julgado
e nada
sendo

requerido
,
proceda
-se
ao

arquivamento

imediato
. Cumpra-se.
Consoante
o
disposto
no art. 40, da Lei
nº
9.099/95,
submeto
o
presente
à
apreciação
do MM. Juiz de
Direito
.Luís Fernando Silva e SouzaJuiz
Leigo
SENTENÇAVistos etc.
Homologo
, para que
produza

seus

jurídicos
e
legais

efeitos
, o
projeto
de
sentença

elaborado

pelo
Juiz
Leigo
,
na
forma do art. 40 da Lei
nº
9.099/95.
Preclusa
a via
recursal
,
em
nada
sendo

requerido
,
arquive
-se com as
baixas

necessárias
.P. I. C.CUIABÁ, 3 de
junho
de 2024.Amini Haddad CamposJuiz(a) de
Direito
"
.

2. O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,

sustentando
que: a) o
juízo

a quo

entendeu
que
sua

deficiência
(
surdez
unilateral total)
não
se
enquadra

nos

requisitos do edital para preenchimento da vaga que disputou
; b) o
edital
do
concurso

público

em

questão

não

faz

tal

distinção
(
surdez
unilateral/bilateral); c)
sua

deficiência
é
amplamente

demonstrada

através
dos
laudos

médicos

apresentados

nos
autos; d)
mesmo
com a
devida

comprovação

através
da
vasta

documentação

médica
, a
parte

reclamada
a
eliminou
do
certame
; e) a
situação

enfrentada

lhe

ocasionou

danos

morais

passíveis
de
indenização
.
Postulou
a
reforma
da
sentença
, para que
sejam

julgados

procedentes

os

pedidos

formulados

na

petição

inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.
Na
ocasião
, a
parte

reclamada

arguiu
a
preliminar
de
incompetência
do
juízo
.

4.
Incompetência em razão da matéria.
O Juizado Especial Cível é incompetente para processar e julgar

causas

cíveis
de
maior

complexidade
, tendo
como
base o
objeto da prova e não o direito material discutido
, o que
ocorre

apenas

quando

houver
a
necessidade
de
produção
de
prova

pericial

complexa
(
Enunciado
54 do FONAJE e STJ RMS 30170/SC).
Nas
controvérsias
que
podem
ser
elucidadas

por

meio de prova documental, torna -se desnecessária a produção da prova

pericial
,
sendo
o
Juizado
Especial
Cível

competente
para
processar
e
julgar
a
demanda
. No
caso
dos autos,
já

foram

juntados

os

laudos

médicos
que
atestam
a
deficiência
da
parte

reclamante
(
IDs
226707843, 226707844 e 226707845/PJe2).
Preliminar

rejeitada
.

5.
Concurso público. Vagas para
PcD
(pessoa com deficiência).
Conforme estabelecido no edital do concurso em questão (item 4.1.4, ID 226707838/PJe2), serão consideradas pessoas com deficiência aquelas que se enquadrarem no art. 2º da Lei n.º13.146/2015; nas categorias discriminadas no art. 4º do Decreto Federal n.º 3.298/1999, com as alterações introduzidas pelo Decreto Federal nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004, no § 1º do artigo 1º da Lei Federal nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012 (Transtorno do Espectro Autista) e no art. 1º da Lei Federal nº 14.126 de 22 de março de 2021, observados os dispositivos da Convenção sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência e seu Protocolo Facultativo, ratificados pelo DecretoFederal nº 6.949, de 25 de agosto de 2009. Para que o candidato seja beneficiado pela quota de pessoa com deficiência, deve observar rigorosamente a caracterização normativa da deficiência, não sendo possível a aplicação de uma interpretação extensiva (N.U 1012557-90.2023.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 20/05/2024, publicado no DJE 23/05/2024 e N.U 1017147-39.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/10/2023, publicado no DJE 09/11/2023). No presente caso, constata-se que a parte reclamante foi diagnosticada com surdez unilateral (226707843/PJe2). Confrontando o diagnóstico da parte reclamante com os elementos normativos aplicáveis
, conclui-se
que não foi satisfatoriamente demonstrada a sua condição de pessoa com deficiência, pois não há deficiência bilateral (art. 4º, inciso II do Decreto 3.298/1999). Portanto, a parte reclamante não preenche os requisitos para disputar as vagas destinadas às pessoas com deficiência, como decidido pelo juízo
a qu
o.

6.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

7.
Sucumbência
.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
fixados

em

10%

sobre
o valor da
causa
, pela
parte

recorrente

(art. 55 da Lei nº 9.099/95
),
observado
o
disposto
no art. 98, §§ 2º e 3º, do CPC, se for o
caso
.

8.

Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
nº
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024